Tribunal: TJDFT
Processo: 0704513-56.2023.8.07.0013
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CRECHE. MATRÍCULA EM LOCAL PRÓXIMO À RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. TEMA 548 DO STF. DEVER JURÍDICO DO PODER PÚBLICO. CAUSA PATROCINADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. TEMA 1.002 DO STF. CONDENAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL AO PAGAMENTO. CABIMENTO. ART. 142, § 2o, DO ECA. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. No julgamento do RE 1.008.166/SP (Tema 548), sob a sistemática da repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal definiu a seguinte tese: “1. A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata. 2. A educação infantil compreende creche (de zero a 3 anos) e a pré-escola (de 4 a 5 anos). Sua oferta pelo Poder Público pode ser exigida individualmente, como no caso examinado neste processo. 3. O Poder Público tem o dever jurídico de dar efetividade integral às normas constitucionais sobre acesso à educação básica.”

2. Não obstante o indeferimento do pedido na via administrativa, a pretendida vaga em creche deve ser concedida em sede judicial, tendo em vista a idade da infante e em razão do precedente qualificado do Supremo Tribunal Federal, de observância obrigatória, nos moldes da legislação vigente.

3. No julgamento do Tema 1.002 da Repercussão Geral, o STF firmou as seguintes teses jurídicas: “1. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.”

4. Assim, não há mais falar em confusão entre credor e devedor em virtude da autonomia financeira reconhecida à Defensoria Pública. Admite-se, portanto, a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, quando vencido em demanda contra si patrocinada pela Defensoria Pública. Superada a Súmula 421/STJ.

5. A isenção prevista no art. 141, § 2o, do ECA é restrita às custas e emolumentos do processo, não alcançando a condenação em honorários advocatícios, dada a divergência de natureza dos institutos. Logo, não subsiste óbice à condenação da parte vencida no pagamento de verba honorária sucumbencial em favor da parte vencedora nas demandas de competência da Vara da Infância e da Juventude.

6. Apelação do Distrito Federal conhecida e não provida. Apelação da Defensoria Pública do Distrito Federal conhecida e provida.